Tribunal: TJES
Processo: 0000540-05.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000540-05.2019.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
QUANTUM
DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Salienta-se que, “ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório” (STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 04/10/2022). 2. Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do réu devem ser mantidas negativamente (culpabilidade e antecedentes), eis que foram fundamentadas com base na jurisprudência do STJ. Desse modo, “em crimes patrimoniais envolvendo veículo automotor, bem de elevado valor patrimonial, a conduta se reveste de maior reprovabilidade concreta, o que autoriza a majoração da pena-base” (STJ. HC n. 537.111/SP)”. Ainda, “considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes” (STJ; HC 712.710). Por sua vez, a pena-base do apelante deve ser reduzida, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador, podendo o julgador estabelecer fração diversa de forma devidamente fundamentada, o que não foi feito no caso em tela, razão pela qual a pena deve ser redimensionada. 3. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como fixar honorários ao advogado dativo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Bruno dos Santos Leite
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo
Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua
(fls.
93/95
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 24 de julho de 2018, na localidade de Antas, zona rural deste município, o denunciado BRUNO DOS SANTOS LEITE subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes a Carlinda Livramento Gil Partelli, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, bem como em concurso de pessoas.

Extrai-se que, na data e local supramencionados, a vítima estava saindo de seu trabalho, ocasião em que conduzia sua motocicleta CG TITAN 160, PLACA PPR-0747, quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma outra motocicleta, momento em que, tanto o denunciado BRUNO, quanto o outro indivíduo, apontaram as respectivas armas de fogo sob sua posse em direção à vítima, mandando-a sair de cima da motocicleta.

Temerosa com a conduta dos indivíduos, a vítima desceu da moto, entregando-a a Bruno, neste momento ressalta-se que o denunciado ainda subtraiu outros objetos de valor, dos quais cita-se: um cordão e um aparelho celular, tendo o acusado se evadido daquele local. Infere-se que posteriormente a motocicleta foi encontrada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o juiz

a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II,
e § 2º-A, inciso I,
do Código Penal, à pena de
11 (onze) anos, 01 (u
m
) mês e 06 (dias) dias de
reclusão
e
300 (trezentos) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas
às fls. 121/126
dos autos físicos,
requer a absolvição do apelante, por n
ão
haver prova de que tenha concorrido para o crime de roubo,
além de ter havido,
no caso,

desrespeito
ao artigo 226,
do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente,
requer a redução da pena-base
para o mínimo legal ou, caso não seja esse o entendimento, postula a fixação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância judicial
negativa
. Por fim, pugna pela fixação de honorários ao advogado dativo atuante nesta esfera recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do
pleito absolutório
.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada
nos autos físicos
por meio do
s

Boletins Unificados de fls. 06/07, 08/09, 10/11-verso,
do documento de fl. 14,
do Auto de Apreensão de fl. 15, do Auto de Entrega de fl. 16,
bem como
por meio da prova testemunhal acostada
também aos
autos
físicos
.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

Em juízo, as testemunhas ouvidas nos autos, incluindo a vítima, manifestaram-se no seguinte sentido, consoante transcrito na sentença condenatória:

VÍTIMA CARLINDA:
que estava saindo da escola e quando tirou as chaves para sair do local, os indivíduos chegaram e abordaram a declarante com uma arma de fogo; que só um agente abordou a declarante e, o outro pilotava a motocicleta
manobrou o veículo; que foram levados 1 cordão foliado, celular e a motocicleta;
que foi o garupa que abordou a declarante com a arma
; que eles estavam de capacete; que não se recorda se a viseira estava aberta; que os dois agentes eram jovens; que não se recorda das roupas que eles utilizavam; que os agentes eram negros e magros; que não conhecia os indivíduos; que não se recorda se fez reconhecimento, que acredita que viu uma fotografia;
que na época acredita que se lembrou mas devido ao lapso temporal não se recorda de detalhes
; que estava de dia ainda; que recuperou a motocicleta sem avarias;
que confirma sua declaração em esfera policial mas retifica que estava parada ainda, estando a motocicleta estacionada;

que reconheceu o réu à época dos fatos; que se recorda que conseguiu visualizar a aparência do réu porque ficou frente a frente com ele e ao ver a fotografia o reconheceu
; que não conhecia o réu; que a ação foi rápida; que não sabe dizer quanto tempo demorou a ação criminosa;
que reconheceu o carona;
que estava sozinha no momento da ação criminosa; que estava havendo outros crimes na região e foi lhe mostrado a fotografia do réu e a declarante reconheceu ele; que foi na delegacia no mesmo dia; que recuperou a motocicleta no mesmo dia; que vendo a fotografia contida no processo, afirma que foi o réu o autor do roubo; que seu esposo foi ouvido na delegacia porque era o proprietário da motocicleta.

TESTEMUNHA GERALDO:
que ficou sabendo que sua esposa sofreu um assalto;
que quando chegou no local os agentes já haviam se evadido; que o fato ocorreu na localidade de Antas;
que parece que foram duas pessoas
; que acredita que estavam a pé;
que sua esposa disse que apontaram a arma para ela;
que informa
que levaram a moto e um celular;
que acredita que foi o réu mesmo; que não se recorda se ela falou se estavam de capacete; que não sabe informar se a vítima reconheceu;
que se recorda que ela viu uma fotografia e reconheceu um dos agentes;
que não estava com a vítima quando fez o reconhecimento fotográfico; que acredita que mais pessoas viram o fato mais não tem certeza.

INTERROGATÓRIO: que nega os fatos
; que praticou alguns erros e como é negro a vítima lhe acusou; que a vítima na declaração disse que o assaltante não tirou o capacete e não sabe dizer como ela lhe apontou; que acredita que é pelo fato de ser negro.

Em esfera policial, conforme se verifica às fls. 12/13 dos autos físicos (depoimento ratificado em juízo), a vítima Carlinda Livramento Gil Partelli narrou o seguinte:

[...]
n
o dia 27/07/2018, trafegava co
m
sua
mo
tocicleta (CG TITAN 160, PLACA PPR-0747), na estrada vicinal da Localidade de Antas, zona rural de Atílio Vivacqua/ES, quando fora abordado por duas pessoas (sexo masculino, cor negra), sob uma motocicleta de cor escura, sem identificação veicular; QUE os autores estava
m
portando armas de fogo; QUE fora subtraído sua motocicleta, uma joia (cordão na cor amarela) e u
m
apare
lho
móvel celular
; QUE posteriormente
o
veículo fora recuperado no município de Cachoeiro de Itapemiri
m
/ES, conforme BU/PC n°. 36975865;
QUE Policiais Civis, localizados na 7
ª
(
sé
ti
m
a) Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemiri
m
/E
s
, identificaram u
m
dos autores da citada pr
á
tica delituosa, como sendo a pessoa de "BRUNO DOS SANTOS LEITE"; QUE
o
investigado ve
m
praticando reiteradamente crimes contra o patrimônio nas comunidades de Atílio Vivacqua/ES e adjacências; QUE a declarante reconhece a fotografia, confeccionada pela SEJUS/ES, INFOPEN n°. 39274, co
m
o autor do delito de roubo perpetrado contra sua pessoa no dia 27/07/2018
; QUE no dia 22/04/2019, por volta das 06:50 horas, avistou uma pessoa do sexo masculino, cor negra, nas proximidades da entrada da sua residência, localidade de Antas, zona rural, nesta urbe;
QUE a declarante reconheceu a pessoa como sendo: "BRUNO", investigado pela prática delituosa do crime de roubo contra sua pessoa; QUE o referido investigado, está transitando com uma motocicleta antiga, cor preta, sem identificação (placas), nas localidades de Atílio Vivacqua/ES; QUE possivelmente está escolhendo algumas pessoas, almejando subtrair seus pertences/objetos
.

Consoante se verifica, a vítima fo
i
firme ao narrar os fatos descritos na exordial, bem como,
em juízo,
quando afirmou que conseguiu visualizar a aparência do réu porque ficou frente a frente com ele, bem como, ao rever a fotografia contida
no processo, afi
rmando
que
foi o réu o autor do roubo
.

Por oportuno, saliento que
em crimes
contra o patrimônio
a palavra da vítima se reveste de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade. É
no mesmo
sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ. HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Por sua vez, quanto à alegação de que houve desrespeito ao artigo 226, do Código de Processo Penal, saliento que a autoridade delitiva, no presente caso, não se amparou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, mas também no depoimento judicial prestado pela vítima, que afirmou que o réu foi o autor do crime.

Desse modo, saliento que
“
a
inda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório
”
(
STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 04/10/2022
).

Assim
sendo
, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do recorrente, consoante narrado na exordial, razão pela qual é inviável
a absolvição do apelante
pretendida pela defesa, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II,
e § 2º-A, inciso I,
do Código Penal.

Prosseguindo,
passo à análise do
capítulo da dosimetria da pena
.

N
a
primeira fase da dosimetria
do crime previsto no art
igo
157, do Código Penal, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal, concluiu por valorar
a culpabilidade
e

os
antecedentes do réu como desfavoráveis, nos seguintes termos:

“
Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):
a) culpabilidade: extrapola a normalidade delitiva, pois se trata de roubo de veículo automotor, o qual possui maior valor econômico, demonstrando, assim a ousadia do criminoso, fato que merece maior reprimenda estatal, circunstâncias negativa;

b) antecedentes: se encontram maculados, uma vez que possui contra si duas condenações com trânsito em julgado, motivo pelo qual utilizo a condenação inerente ao processo 0012741-89.2013.8.08.0011 para negativar esta circunstância. Registre-se que o réu praticou novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, motivo pelo qual utilizarei a condenação inerente ao processo 0013694-48.2016.8.08.0011, na segunda fase da aplicação da pena, já que implica em reincidência;
c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d) personalidade do agente: não há elementos que indiquem alterações de personalidade, demonstrando ser ele comum ao homem médio; e) motivos: são inerentes a espécie delitiva; f) circunstâncias: próprios do tipo penal; g) consequências: são normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada favorável ao réu; h) comportamento da vítima: não há que se cogitar o comportamento da vítima”.

Diante disso, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, o juiz sentenciante fixou a pena-base em
05 (cinco) anos, 0
8
(
oito
) meses
e 16 (dezesseis) dias
de reclusão
.

Quanto à
culpabilidade,
verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante possui o devido amparo jurisprudencial. Confira-se:

Não há evidente constrangimento ilegal a ser sanado, pois
em crimes patrimoniais envolvendo veículo automotor, bem de elevado valor patrimonial, a conduta se reveste de maior reprovabilidade concreta, o que autoriza a majoração da pena-base, como ocorreu na espécie
(HC n. 537.111/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 19/11/2019).” (STJ. AgRg no HC 676.969/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Por sua vez, os
antecedentes do apelante devem ser mantidos em seu desfavor
, uma vez que a jurisprudência permite “a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o
bis in idem
.
Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes
” (STJ; HC 712.710; Proc. 2021/0397996-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

Logo, no caso, o magistrado utilizou a condenação definitiva tombada sob o nº 0012741-89.2013.8.08.0011 para exasperar a pena-base e, por sua vez, utilizou a condenação definitiva tombada sob o nº 0013694-48.2016.8.08.0011 para reconhecer a reincidência no réu, na segunda fase da dosimetria da pena, o que é perfeitamente admitido em nossa jurisprudência pátria.

Quanto ao
pleito de
aplicação da fração
de 1/
8

(um
oitavo
)
sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, para cada circunstância judicial reconhecida em desfavor do réu, saliento que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada, de fato, seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador.

Ressalta-se que tal patamar consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto,
de forma devidamente fundamentada
, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Dito isso, quanto ao crime previsto no artigo
157, do Código Penal
,
esse possui pena que varia de
quatro a dez anos de reclusão. U
tilizando-se o parâmetro recomendado jurisprudencialmente, tem-se que, para cada circunstância judicial negativa, deve ser majorada a pena-base em
09 (nove) meses de reclusão
, salvo entendimento diverso do julgador, mediante fundamentação concreta.

D
a análise da sentença condenatória, verifico que cada circunstância judicial foi majorada
pelo juiz sentenciante
n
a fração de 1/7 (um sétimo), sem apresentar dados concretos
que fundamentem
tal patamar. Logo,
entendo por
aplicar, no presente caso, a
fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância
judicial desfavorável ao apelante
(culpabilidade e antecedentes), razão pela qual
fixo sua pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes de pena, porém, por outro lado, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Enfim, na
terceira fase da dosimetria
, não foram reconhecidas minorantes de pena. Lado outro, foram identificadas as
majorantes do
concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal)
e do emprego de arma de fogo (
artigo
157,
§ 2º-A, inciso I,
do Código Penal
),
razão pela qual
mantenho o patamar
de aumento em 2/3 (dois terços) reconhecido pelo magistrado sentenciante, o qual se limitou a um só aumento nesta fase da dosimetria, nos moldes do parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal. Logo,
fixo
a pena definitiva do réu
Bruno dos Santos Leite
em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, bem como, proporcionalmente,
188 (cento e oitenta e oito) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do
quantum
de pena fixado,
mantenho o regime inicialmente fechado
para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim,
a defesa pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo
j
uiz de 1º grau para atuar na defesa do réu
Bruno dos Santos Leite
o Dr.
Drouguis Sales Santiago
, OAB/ES nº 27.
664
.

Na esteira do entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação do
Dr.
Drouguis Sales Santiago
, que, após a prolação da sentença, apresentou
as
razões
recursais
em favor do réu
Bruno dos Santos Leite.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com
simples complexidade
, sendo imputado ao apelante
o
crime previsto
no
artigo 157, § 2º, inciso II,
e § 2º-A, inciso I,
do Código Penal
.

Não obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico que a fixação de honorários se refere a

um único ato praticado – apresentação de
razões recursais.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a Dr.
Drouguis Sales Santiago
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$
7
00,00 (se
tecentos
reais)
,
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a pena-base de Bruno dos Santos Leite e, por consequência, fixar sua pena final definitiva no
quantum
de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como
188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
em regime inicialmente fechado,
mantendo-se
os demais termos da
sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)